Tribunal: CARF
Processo: 10711.723968/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/01/2010 a 08/12/2010
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais de natureza tributária e aduaneira. Incidência da Súmula CARF no 11.
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como intempestiva a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723968/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.934 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/01/2010 a 08/12/2010
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais de
natureza tributária e aduaneira. Incidência da Súmula CARF no 11.
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao
Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução
de Consulta Interna COSIT no 2/2016.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em
impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de
ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos atinentes à denúncia espontânea e, na parte conhecida, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a multa em relação aos conhecimentos de carga
no 131005113572663 e 131005113583940 que trata de retificação de informação. Vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) que dava provimento em maior extensão.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723968/2014-59
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de lançamento de multas no valor total de R$
1.465.000,00 (um milhão e quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), em desfavor do
agente de carga GEFCO Logística do Brasil Ltda., devidamente qualificado nos autos,
por conta do descumprimento do prazo para prestação de informações relativas à
desconsolidação de diversas cargas.
Da Autuação
Passo a relatar de forma resumida, o disposto no Auto de Infração no
0717600/00263/14, lavrado em 02.05.2014:
1) O transportador de cargas procedentes ou destinadas ao exterior tem o dever
de prestar informações à fiscalização aduaneira, sobre a chegada de veículos e sobre as
cargas transportadas, na forma e no prazo estabelecido pela RFB, conforme disposto no
art. 37, do Decreto Lei no 37 de 1966.
2) Segundo o § 1o, do citado artigo, o agente de carga, assim considerada
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também tem o
dever de prestar as informações sobre as operações que execute e respectivas cargas.
3) Tendo em vista a competência prevista no art. 37, do Decreto-Lei no 37 de
1966, a RFB instituiu o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, por meio da IN RFB
no 800 de 2007.
4) A forma estabelecida na citada IN RFB para apresentação de documentos e
prestação de informações se dá por meio de transmissão e recepção eletrônicas,
autenticadas via certificação digital. As informações relativas às escalas, aos dados
constantes dos manifestos marítimos e dos conhecimentos de carga devem ser prestadas
no sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), sendo gerenciadas pela RFB por meio do Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
5) Mais especificamente, a prestação das informações relativas à carga se dará
pela elaboração no sistema Mercante do conhecimento eletrônico (C.E. – Mercante) o
qual tem por base os dados constantes no conhecimento de embarque – BL.
6) Encontra-se disposto no inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 2o, da IN RFB no
800 de 2007, que, para os efeitos fiscais de que trata esta instrução normativa, “empresa
navegadora
operadora”,
“empresa
de
navegação
parceira”,
“consolidador”,
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

“desconsolidador” e “agente de carga” equiparam-se a transportador, nas situações
elencadas no citado dispositivo normativo.
7) Pelo disposto no art. 6£1, da In RF13 n£1 800 de 2007, o transportador deverá
prestar à RF13 informações sobre o veículo e as cargas nacional, estrangeira e de
passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação em porto alfandegado.
Dentre essas informações destacam-se:
- o veículo transportador e suas escalas em território nacional (Artigos 7' a 9');
- a carga transportada (Arts. 10 a 21). A informação da carga transportada no
veículo, por sua vez, compreende:
- a informação do manifesto eletrônico (Art. 11);
- a vinculação do manifesto eletrônico à escala (Art. 12);
- a informação dos conhecimentos eletrônicos (Arts. 13 a 16);
- a informação da desconsolidação da carga (Arts. 17 a 19);
- a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga (Arts. 20 e 21).
8) Quanto aos prazos mínimos para prestação das informações, o art. 22, da IN
RF13 n£1 800 de 2007 assim dispõe:
"Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1' Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2' As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
(...)
9) Os casos de exclusão de espontaneidade do sujeito passivo encontram-se
dispostos no art. 683, do Decreto n£1 6.759 de 2009, dentre elas a prevista no § 3£1 do
citado artigo:
"Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos e dos acréscimos legais, excluirá a imposição da
correspondente penalidade (Decreto-lei n2 37, de 1966, art. 102, com a redação
dada pelo Decreto-lei n2 2.472, de 1988, art. 12).
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

§ 1' Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-lei n2 37, de
1966, art. 102, § 12, com a redação dada pelo Decreto-lei n2 2.472, de 1988, art.
12):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2° A denúncia espontânea excluí somente as penalidades de natureza tributária
(Decreto-lei n2 37, de 1966, art. 102, § 22, com a redação dada pelo Decreto-lei
n2 2.472, de 1988, art. 12).
§ 3° Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais
se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador."
10) Conforme disposto no art. 136, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), e no parágrafo 2o, do art. 94, do DL no 37 de 1966, a responsabilidade pelo
cometimento de infrações à legislação tributária, salvo disposição de lei em contrário,
independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade e extensão dos efeitos
do ato infracional, ou seja trata-se de responsabilidade objetiva.
11) A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos, seja por alteração ou retificação dos dados, inviabiliza, em tese, uma
análise criteriosa e um planejamento prévio por parte da fiscalização aduaneira,
causando sério entrave ao controle aduaneiro, o que pode vir a facilitar a ocorrência de
contrabando e/ou descaminho, tráfico de drogas e de armas, bem como prejuízos ao
combate à pirataria.
12) Por força do disposto na alínea “e”, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei
no 37 de 1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à empresa de
transporte internacional ou ao agente de carga, por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;"
13) Quanto aos fatos que ensejaram a presente autuação, transcreve-se:
A empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n'
03.094.658/0001-06, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da
Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador, como se verifica
nas telas impressas dos sistemas CNPJ e Mercante, constantes no Anexo I, a fls.
57 e 58, deixou de prestar as informações de sua responsabilidade na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da Instrução
Normativa (IN) RFB n' 800, de 27/12/2007, referentes à inclusão dos
Conhecimentos Eletrônicos - CE-Mercante - listados na planilha que constitui o
Anexo II, a fls. 59 a 65, efetuadas após o prazo limite estabelecido pela
legislação vigente, tendo sido gerado inclusive um bloqueio automático com o
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" ou
de "HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo Siscomex
Carga para cada caso A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA
CARGA" os dados referentes aos CE-Mercante incluídos fora do prazo (coluna
1) e alguns dados relativos a esses conhecimentos, tais como o Tipo do CE e o
seu respectivo CE-Mercante Genérico (colunas 2 e 3), além de alguns dados
sobre o Carregamento da Carga tais como o nome da Embarcação (coluna 4), o
n' do Manifesto Eletrônico (coluna 5), o tipo de Manifesto (coluna 6) e o porto
de carregamento da carga (coluna 7).
Além disso, são elencados os dados referentes à atracação da embarcação no
porto de destino do seu CE-Mercante Genérico respectivo - Rio de Janeiro/RJ -
tais como o n' da escala (coluna 8) e a data/hora da atracação (coluna 9), que
podem ser verificados nas telas extraídas do sistema Carga, constantes no Anexo
III, a fls. 66 a 78. Esse momento da atracação inclusive representa a base para se
estabelecer o prazo limite (coluna 10) para que a empresa GEFCO LOGÍSTICA
DO BRASIL LTDA incluísse os dados de sua responsabilidade de forma
tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB n' 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n' 899, de 29/12/2008.
Por sua vez, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as
informações referentes às datas e horários das inclusões dos conhecimentos
filhotes (coluna 11) listados na coluna 1, que podem ser verificadas nos extratos
do sistema Carga, constantes no Anexo IV, a fls. 79 a 1040.
Da análise desses dados, fica evidenciado que a empresa GEFCO LOGÍSTICA
DO BRASIL LTDA procedeu à desconsolidação das cargas incluindo os C.E.-
Mercante Agregados, constantes da coluna 1, no dia e hora relacionados na
coluna 11, posteriormente aos prazos limites estabelecidos pela legislação
vigente, dispostos na coluna 10, restando portanto INTEMPESTIVAS as
informações prestadas.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) para cada CE-Mercante, por deixar de prestar informação sobre
a respectiva carga, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n' 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n' 10.833, de 29/12/2003.
A ciência do auto de infração foi dada em 30.05.2014.
Da Impugnação
Em 04.06.2014 foi apresentada impugnação, que resumidamente assim dispõe:
1) A multa aplicada pelo descumprimento dos prazos previstos na IN RFB no 800
de 2007 é completamente desproporcional, ferindo, além de outros princípios
constitucionais basilares do nosso direito, o Princípio da Razoabilidade e o Princípio da
Proporcionalidade, trazendo para o impugnante, além de diversas consequências, a
possibilidade de impedi-lo de permanecer prestando os seus serviços.
2) Não há que falar em dano ao erário, uma vez que a União não sofreu qualquer
prejuízo financeiro. As informações, embora prestadas a destempo no Siscarga, não
prejudicaram os procedimentos aduaneiros para desembaraço das mercadorias, tendo os
tributos sido devidamente recolhidos.
3) O rigor formal da autoridade aduaneira não pode penalizar demasiadamente o
impugnante, cuja boa-fé é patente.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

4) É sabido que a IN RFB no 800 de 2007 tem por intuito trazer às autoridades
alfandegárias informações prévias das mercadorias que adentram o território nacional,
trazendo maior segurança e agilidade nos trâmites aduaneiros para liberação das cargas.
No entanto, o que aqui se discute não é o objetivo da norma, mas a aplicação em
demasia das multas em face dos intervenientes na operações de transporte marítimo,
ferindo conceitos e princípios que norteiam o ordenamento pátrio.
5) Do Pedido:
À vista de todo exposto, espera e requer a impugnante, que seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
É o que importava relatar.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 6a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 04, decidiu pela manutenção da penalidade restando a decisão assim
ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 11/01/2010 A 08/12/2010
AGENTE DE CARGA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO. FORMA E
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO DEFINIDOS NA IN RFB 800 DE 2007.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. INFRAÇÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI
37/66.
Aplica-se ao agente de carga multa de cinco mil reais para cada informação de
desconsolidação de carga, prestada sem observância do prazo disposto no art. 22, da IN
RFB no 800 de 2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo: (i) a ocorrência de
prescrição intercorrente; (ii) a aplicação da denúncia espontânea; (iii) a inexistência de dano ao
erário; e, (iv) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada.
É o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Sabrina Coutinho Barbosa, Relator.
O recurso voluntário se mostra tempestivo, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, faz-se necessário um breve introito antes de adentrarmos à tese da
defesa.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Depreende-se da leitura dos autos, tratar-se de ausência de informações sobre
carga no Siscomex, concernentes aos seguintes conhecimentos:

Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

De já, peço venia, para fazer uma pequena introdução sobre o tema antes da
análise dos argumentos deduzidos pelas recorrente em recurso voluntário.

1. Do Sistema Siscomex e encargos.
É cediço que a obrigatoriedade na inserção de dados da carga transportada
em via marítima se dá através do Siscomex Carga, com previsão expressa na IN RFB no
800/2007, bem como no Decreto-Lei no 37-1996, respectivamente, veja:
Art. 1o. O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
.............................................................................................................................................
Art. 6o. O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado
___________________________________________________________________
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Por sua vez, os obrigados na inserção dos dados no Siscomex estão arrolados no
art. 2o da IN SRF no 800/2007, dentre eles:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[omissis]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[omissis]
IV - o transportador classifica-se em:
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Não estabelece de modo diverso o art. 30 do Regulamento Aduaneiro/2009,
vigente à época:
Art. 31. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre
as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§ 1oAo prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a existência,
no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio.
§ 2oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
Veja que o desconsolidador e o agente de carga equiparam-se ao transportador,
portanto recai sobre eles o encargo de informar a autoridade aduaneira/mercante às informações
pertinentes a carga e ao transporte.
De outro lado, a mesma norma traz em seu art. 22 os prazos para a inserção de
dados sobre a embarcação e carga no citado sistema. Ao passo que o mero descumprido sujeita o
infrator a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66 (com
alterações pela Lei n° 10.833/2003), consoante o art. 45 da IN SRF no 800/2007, a saber:
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Prossigo o voto com a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente no
recurso aventado.

2. Prescrição Intercorrente.
No que tange a prescrição intercorrente provocada pela Recorrente, não há o que
ser admitido, porque inaplicável aos Processos Administrativos Fiscais, consoante disposto na
Súmula CARF no 11, com efeito vinculante aos Julgadores deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Embora os precedentes que dão suporte ao sumulado abordem matéria tributária,
o seu texto não se afasta aos casos que versem sobre Direito Aduaneiro, por simples leitura do
Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Da leitura, não há dúvidas de que o Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/72), é aplicável a matéria “aduaneira”, de modo que a prescrição intercorrente sendo
inaplicável aos casos discutidos em PAF (processo fiscal), atinge tanto às matérias tributárias
quanto às aduaneiras.
Logo, rejeito o pleito.

3. Denúncia Espontânea.
O tema foi ventilado apenas em sede recursal pela Recorrente, quando necessária
a sua exposição (referência), ainda em impugnação (art. 15 Decreto no 70.235/72).
A vista disso, operou-se a preclusão quanto ao direito de discutir tal instituto, a
teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72 e art. 507 do CPC, reproduzidos, respectivamente:
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.
Sendo assim, deixo de conhecer a matéria.

4. Ausência de dano ao erário.
Outro argumento deduzido em recurso para o cancelamento da multa isolada, gira
em torno da inexistência de dano ao erário.
Dada a natureza da penalidade, a pura ausência de informações sobre veículo,
carga e escala configura dano ao erário, eis que obstaculiza a fiscalização de cumprir com o seu
dever legal de controle e fiscalização das entradas e saídas de pessoas, veículos e mercadorias no
país, constante na Constituição Federal, in verbis:
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Dito isso, nego provimento neste tópico.

5. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Impossibilidade de
análise.

Por fim argumenta a Recorrente que a multa lançada ofende aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, como também os princípios da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco.
Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta a constitucionalidade da
penalidade do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o 37/66.
Sem delongas, é cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de
qualquer norma legal regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle
de constitucionalidade de lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o caput do art. 98 do RICARF, veda ao conselheiro não
acatar leis ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, nego provimento.

Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

6. Retificação de Informações no Siscomex. Provimento Parcial ao Recurso,
de Ofício.
Embora não tenha à Recorrente defendido à hipótese de retificação dos dados
prestados no Siscomex sobre as cargas transportadas, entendo cabível o seu reconhecimento
quando da análise das motivações para o lançamento (auto de infração) e dos extratos dos
conhecimentos (provas), com amparo nos dispositivos legais colacionados:

Lei no 9.784/99. Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
[omissis]

Constituição Federal. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[omissis]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
[omissis]
A questão mostra-se, portanto, matéria de ordem pública que pode ser suscitada ex
offício, já que envolve a validade do próprio lançamento.
Infere-se do auto de infração que a multa imposta está pautada na inclusão a
destempo de HBL e carga, a saber: “Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos
17 e 18 da Instrução Normativa (IN) RFB n° 800, de 27/12/2007, referentes à inclusão dos
Conhecimentos Eletrônicos - CE-Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, a fls.
59 a 65, efetuadas após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente, tendo sido gerado
inclusive um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO
OU ATRACAÇÃO" ou de "HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo
Siscomex Carga para cada caso.”.
Sendo assim, é incontroverso que o caso versa não só sobre atrasos na inclusão de
HBL no Siscomex Carga como, ainda, sobre retificação de dados para inclusão de carga. Fato
corroborado por simples leitura dos extratos do conhecimentos, nos quais constatam-se inclusão
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

do HBL em 29/07/2010 e a retificação dos dados para inclusão de carga em 02/08/2010 – pós
atracação, abaixo colacionados:

Fl. 2282
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2283
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2284
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2292
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2293
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2294
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2297
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2298
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2299
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2300
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2301
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2304
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

O mesmo verifica-se nos HBL nos 131005127720970, 131005127789155,
131005127790404,
131005127790595,
131005127790595,
131005127790757,
131005127790838,
131005127790919,
131005127791052,
131005127791133,
131005127792458,
131005127792610,
131005127792709,
131005127793187,
131005127802607,
131005126850543,
131005132156637,
131005126851191,
131005126831832,
131005126833614,
131005126823813,
131005126854700,
131005127644858,
131005126835820,
131005126855855,
131005126846511,
131005126827134,
131005127707442,
131005126837792,
131005127688200,
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

131005127688634,
131005127649493,
131005127689606,
131005163486647,
131005163486728,
131005163486809,
131005163486990,
131005163486566,
131005210787342,
131005210787857,
131005214020607,
131005214020860,
131005207671886,
131005207673153,
131005207673234,
131005207684350,
131005207684430,
131005207684511,
131005207684600,
131005210787423,
131005210787504,
131005210787695,
131005210787695,
131005210787776,
131005210787938,
131005214020780,
131005214020941,
131005214021085,
131005214021166,
131005214021247,
131005214021328,
131005214021409,
131005214021590,
131005214021670,
131005184687137,
131005207667935,
131005207671614,
131005207673072,
131005207684279,
131005114030040,
131005114310590,
131005114331244,
131005114571555,
131005113951761,
131005114513431,
131005114543934,
131005114314668,
131005113965207,
131005114565318,
131005114525367,
131005113855371,
131005119545749,
131005119546206,
131005114546445,
131005119536596,
131005114026603,
131005113996609,
131005113936703,
131005114576867,
131005113957298,
131005119537304,
131005119537991,
131005114278416,
131005114508519,
131005114548812,
131005114299170,
131005119549493,
131005119551714,
131005113720603,
131005113723890,
131005113825111,
131005113828056,
131005113818255,
131005113590998,
131005113585480,
131005113580097,
131005113641495,
131005113591536,
131005113581573,
131005113661682,
131005113571853,
131005113572663
(pedido
de
retificação),
131005113582898,
131005113673850,
131005113583940
(pedido
de
retificação),
131005113714123,
131005113704918,
131005113654988,
131005113585056,
131005073435075,
131005113715952,
131005113576227,
131005113586532,
131005113616547,
131005113647507,
131005113588403,
131005113678577,
131005113699736,
131005113835001 e 131005113718110.
O que ainda chama a atenção é o prazo estipulado para “inclusão do HBL”, que
inferior àquele previsto na IN RFB no 800/2008, trazendo suspeitas em relação ao
descumprimento do prazo de 48h, reproduz-se:

Ratifica o que fora vastamente ilustrado, a motivação dada pela fiscalização para
efetuar o desbloqueio do conhecimento, que se deu com base no art. 45 da IN RFB 800/2007,
observe:
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

O mencionado dispositivo, revogado em 2014, indicava como possibilidade de
aplicação da sanção prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66 as
retificações lançadas no Siscarga intempestivamente, senão vejamos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos
nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Resta, assim, demonstrado que o suposta atraso na inclusão dos dados da carga
são, na verdade, retificação de informações prestada a destempo para inclusão de itens.
Consabido que à norma do art. 45 da IN RFB 800/2007 foi revogada no ano de
2014, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, momento em que deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex,
posteriormente consolidada pela Receita Federal do Brasil quando da edição da Solução de
Consulta Interna COSIT no 2/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de
2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007
Posicionamento assentado neste Órgão Colegiado por meio da Súmula CARF no
186 que fixou a seguinte tese:
Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
As hipóteses de retificação estão arroladas na própria IN RFB no 800/2007, sendo
elas:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional;
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico
de importação ou passagem;
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE
agregados; ou
c) a emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação.(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Conclui-se que até mesmo a inclusão de dados, a exemplo de alteração de carga
transportada após atracação, qualifica-se como “retificação” de informação, como vimos nas
orientações da Receita Federal no sítio https://www.gov.br/pt-br/servicos/retificar-informacoes-
de-carga-no-sistema-mercante:
Retificar informações de carga no sistema Mercante (AFRMM)
O que é?
Retifique (corrija) informações sobre a carga transportada pelo meio aquaviário e
informada no sistema Mercante.
Através desse serviço você pode solicitar a alteração, exclusão ou desassociação de
Conhecimento Eletrônico (CE) bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens depois:
- da primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico de
importação ou passagem;
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

- da atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE agregados;
ou
- da emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação.
Nesse viés, a penalidade da alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da Lei no
10.833/2003, deve ser afastada para conhecimentos referenciados.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento dos argumentos atinentes à
denúncia espontânea e, da parte conhecida, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer à ocorrência de retificação de informações dos house no 131005125850507,
131005125930608,
131005125940751,
131005126821365,
131005125871768,
131005125882611,
131005126762768,
131005125943343,
131005125943505,
131005125864206,
131005125944234,
131005125874350,
131005125944404,
131005126774421,
131005126814660,
131005125905255,
131005125925280,
131005126795933,
131005125886013,
131005125926333,
131005125866683,
131005125927143,
131005125887176,
131005126787329,
131005125927577,
131005125737794,
131005125908009,
131005125878185,
131005125888490,
131005125928549,
131005126818658,
131005125929510,
131005126749745,
131005127707876,
131005127708686,
131005127709577,
131005127711393,
131005127713256,
131005127713680,
131005127715038,
131005127716000,
131005127717081,
131005127718053,
131005127718991,
131005127720970,
131005127789155,
131005127790404,
131005127790595,
131005127790595,
131005127790757,
131005127790838,
131005127790919,
131005127791052,
131005127791133,
131005127792458,
131005127792610,
131005127792709,
131005127793187,
131005127802607,
131005126850543,
131005132156637,
131005126851191,
131005126831832,
131005126833614,
131005126823813,
131005126854700,
131005127644858,
131005126835820,
131005126855855,
131005126846511,
131005126827134,
131005127707442,
131005126837792,
131005127688200,
131005127688634,
131005127649493,
131005127689606,
131005163486647,
131005163486728,
131005163486809,
131005163486990,
131005163486566,
131005210787342,
131005210787857,
131005214020607,
131005214020860,
131005207671886,
131005207673153,
131005207673234,
131005207684350,
131005207684430,
131005207684511,
131005207684600,
131005210787423,
131005210787504,
131005210787695,
131005210787695,
131005210787776,
131005210787938,
131005214020780,
131005214020941,
131005214021085,
131005214021166,
131005214021247,
131005214021328,
131005214021409,
131005214021590,
131005214021670,
131005184687137,
131005207667935,
131005207671614,
131005207673072,
131005207684279,
131005114030040,
131005114310590,
131005114331244,
131005114571555,
131005113951761,
131005114513431,
131005114543934,
131005114314668,
131005113965207,
131005114565318,
131005114525367,
131005113855371,
131005119545749,
131005119546206,
131005114546445,
131005119536596,
131005114026603,
131005113996609,
131005113936703,
131005114576867,
131005113957298,
131005119537304,
131005119537991,
131005114278416,
131005114508519,
131005114548812,
131005114299170,
131005119549493,
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

131005119551714,
131005113720603,
131005113723890,
131005113825111,
131005113828056,
131005113818255,
131005113590998,
131005113585480,
131005113580097,
131005113641495,
131005113591536,
131005113581573,
131005113661682,
131005113571853,
131005113572663,
131005113582898,
131005113673850,
131005113583940,
131005113714123,
131005113704918,
131005113654988,
131005113585056,
131005073435075,
131005113715952,
131005113576227,
131005113586532,
131005113616547,
131005113647507,
131005113588403,
131005113678577,
131005113699736,
131005113835001
e
131005113718110.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator designado.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da I. Relatora, ouso a
divergir somente quanto à extensão dos conhecimentos de carga considerados retificados.
Explico.
Enquanto a I. Relatora considera que as solicitações de inclusão de carga após o
prazo ou atracação referem-se à retificação de informação aduaneira, o entendimento da Turma
é de que, na verdade, se tratam de novas informações prestadas intempestivamente, portanto não
passíveis de atrair do entendimento da Súmula CARF n° 186.
Assim, in casu, verifica-se que as únicas retificações capazes de sofrer a
repercussão da referida Súmula são aquelas relacionadas aos conhecimentos de carga no
131005113572663 e 131005113583940, pois são Pedidos de Retificação – Alteração de Item
ou/e Alteração de Carga.
Ante o exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter a multa em relação aos conhecimentos de carga no 131005113572663 e
131005113583940 que trata de retificação de informação.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 3401-012.934 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723968/2014-59

Fl. 2335
DF CARF MF
Original